Tribunal: TJBA
Processo: 0555190-14.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0555190-14.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PAISARTT CONSTRUTORA LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, EULER MELO FERREIRA

APELADO: GRAFICO EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
ROSANA CASAS FERNANDES

ACORDÃO

Ementa
:
Direito
empresarial
.

Recurso de apelação cível.

Ação

anulatória e cominatória. Protesto indevido de duplicatas. Prescrição e inobservância de procedimento contratual.

Dano moral configurado. Devolução dos valores pagos

indevidamente,

Sentença mantida. Recurso improvido.

I - Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por PAISARTT CONSTRUTORA LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito, proposta por GRÁFICO EMPREENDIMENTOS LTDA. A autora sustentou a indevida emissão e protesto de três duplicatas pela ré, sem lastro contratual. A sentença reconheceu a inexistência dos débitos, condenou a ré à restituição dos valores pagos para cancelamento dos protestos (R$ 28.238,76), fixou indenização por danos morais em R$ 8.000,00 e distribuiu os ônus sucumbenciais na proporção de 70% para a ré e 30% para a autora.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão de cobrança da duplicata protestada; (ii) estabelecer se houve protesto indevido diante da inobservância das cláusulas contratuais relativas à retenção de valores; e (iii) determinar se é devida a indenização por danos morais e a restituição dos valores pagos para cancelamento dos protestos.

III. Razões de decidir

3.
O protesto da duplicata emitida em 14/02/2013 e protestada somente em 22/06/2016 está prescrito, uma vez que o prazo trienal previsto no art. 206, §3º, VIII do CC, combinado com o art. 18 da Lei nº 5.474/68, já havia transcorrido. Ademais, a apelante não demonstrou a ocorrência de suspensão ou interrupção do prazo prescricional, tampouco apresentou elementos que justificassem a superação da prescrição.

4. O contrato firmado entre as partes previa procedimento específico para liberação de valores retidos, que incluía requerimento formal à controladoria, análise contratual e prazo de carência de dois anos; a apelante não comprovou o cumprimento de tais formalidades antes de protestar os títulos.

5. A adoção direta do protesto, sem observância do
prazo prescricional e do
procedimento contratual,
viola
a boa-fé objetiva (arts. 113 e 422 do CC)
e
configura exercício abusivo de direito, nos termos do art. 187 do CC, conforme jurisprudência do STJ.

6. Os pagamentos realizados pela autora para cancelar os protestos foram feitos sob coação prática, a fim de viabilizar contrato com a Caixa Econômica Federal no âmbito do programa “Minha Casa Minha Vida”, o que justifica a restituição com base no art. 884 do CC.

7. O protesto indevido de título de crédito configura abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, nos termos da Súmula 227 do STJ, sendo devida a indenização por danos morais.

8. O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de dano moral atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando exorbitante nem irrisório.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença mantida. Recurso de apelação improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
apelação de n°
0555190-14.2016.8.05.0001
, em é apelante

PAISARTT CONSTRUTORA LTDA

e, como apelad
o
,
GRÁFICO EMPREENDIMENTOS LTDA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em
CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.